Tribunal: TJMT
Processo: 1024294-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024294-24.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000883-05.2018.811.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: RIUSDELAR LOPES PEREIRA
Vistos etc.
Certificada a intimação do Agravado e o decurso do prazo para resposta em 05/02/2021, dê-se nova vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora